Tribunal: TJMT
Processo: 1023301-05.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023301-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GLEISON RODRIGUES COUTO - CPF: 038.750.511-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1023301-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GLEISON RODRIGUES COUTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÕES POR CRIMES DE NATUREZA DISTINTA. FRAÇÕES DIFERENCIADAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que aplicou a fração única de 3/5 sobre a totalidade da pena, para fins de progressão de regime, em razão da reincidência específica do apenado por crime hediondo.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se é possível aplicar frações distintas, para fins de progressão de regime, considerando a natureza individualizada de cada condenação, mesmo havendo unificação das penas e reconhecida a reincidência específica.

III. Razões de decidir

A unificação das penas não impede a aplicação de frações diferenciadas para progressão, devendo-se respeitar a natureza de cada delito e a condição do réu à época dos fatos.

A aplicação de fração única sobre a totalidade da pena viola os princípios da legalidade, da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a adoção de cálculos individualizados para os benefícios executórios, com base na natureza específica de cada condenação e no momento que o crime foi cometido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: " A unificação das penas para fins executórios não autoriza a aplicação de fração única para progressão de regime, sendo obrigatória a observância das condições do réu e das características individuais de cada condenação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL e XLVI; LEP, art. 112.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC n. 707.263/SC,
REsp n. 2.048.662/SC, HC n. 950.729/SP,
AgRg no REsp 2.069.342/MT, STJ, AgRg no AREsp 2.424.617/MT; TJMT,
N.U 1033377-25.2024.8.11.0000, 1003593-66.2025.8.11.0000,
HC Coletivo 1004144-17.2023.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1023301-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GLEISON RODRIGUES COUTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto por Gleison Rodrigues Couto, contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no executivo de pena n.
0011757-58.2018.8.11.0040, que aplicou a fração de 3/5 (três quinto) para calcular a progressão de regime em relação a totalidade das penas por crimes hediondos.

Em suas razões, assevera que: 1) faz jus “
a
fração de 2/5 para a progressão de regime em relação a condenação sofrida nos autos nº 0006787-93.2013.8.11.0006, já que ao tempo do fato ilícito não era reincidente em crime hediondo
”; 2)

“
mes
mo que a reincidência se trate de uma condição pessoal adquirida pelo apenado, existe um marco previsto em lei para sua configuração (artigo 63 do Código Penal), qual seja, quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. E é a partir desse momento, e para frente, que a condição deve ser observada, para tão somente agravar as penas relativas a fatos ocorridos a partir de sua origem
”; 3)
“ao afastar o cálculo diferenciado, são afrontados em um só tempo, os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da individualização da pena, da separação dos poderes e a garantia da coisa julgada, além de outorgar efeitos pretéritos ao instituto da reincidência e não considerar os efeitos práticos da decisão no âmbito da execução penal”;
4) “
na execução simultânea por crime hediondo com status primário e outro reincidente, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais
”
(Id.
299770884 - pág. 1-11).

Contrarrazões no Id. 299770889 - pág. 1-10.

Juízo de retratação no Id.
299770890 - pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id.
311582855 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1023301-05.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena unificada de 41 (quarenta e um) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, em decorrência das seguintes condenações:

1)

Ação penal n. 0010058-18.2010.8.11.0006 – pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, por infração art. 157 do Código Penal e– data do fato:

9-11-2010 – trânsito em julgado: 26-4-2012;

2)

Ação penal n. 0009641-94.2012.8.11.0006 - pena de 8 (oito) anos de reclusão, por infração ao art. 157, § 2º, II e art. 157, § 2º I e II do Código Penal

– data do fato: 15-12-2012 – trânsito em julgado: 19-11-2015;

3)

Ação penal n. 0006787-93.2013.8.11.0006 - pena de 14 (quatorze) anos, 5

(cinco) meses

e 10 (dez) dias de reclusão, por infração ao art. 157, § 3º, última parte, c/c o art. 14, II,

do Código Penal – data do fato: 11-5-2013 – trânsito em julgado: 24-1-2017;

4)

Ação Penal n. 0002359-19.2020.8.11.0040 – pena de 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, por infração aos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e aos artigos

288 e 349-A do Código Penal – data dos fatos: 15-1-2020 – trânsito em julgado: 5-6-2024.

A decisão impugnada encontra-se vazada nos seguintes termos:

[...]

Os autos retornaram a este Juízo para reanálise da fração aplicável ao requisito objetivo da progressão de regime, especificamente no tocante às condenações por crimes hediondos atribuídas ao sentenciado.

O Ministério Público, por meio de petição juntada aos autos, apontou equívoco no cálculo anterior, que adotava a fração de 2/5 para fins de progressão de regime, mesmo diante da reincidência específica do apenado.

A defesa, em contrarrazões, manifestou-se contrariamente à aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade da pena, sustentando que a fração deveria incidir de forma fracionada, respeitando as naturezas distintas das condenações individualmente consideradas.

Na decisão anterior, este Juízo havia fixado frações diferenciadas, conforme a natureza das penas individualmente analisadas. No entanto, diante de novo exame da jurisprudência consolidada sobre a matéria, e em atenção aos princípios da legalidade e da execução penal, cabível o juízo de retratação.

Constata-se dos autos que a pena unificada atualmente em execução é composta exclusivamente por condenações por crimes hediondos ou equiparados, sendo o apenado reincidente específico.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é elemento de natureza pessoal que repercute sobre a totalidade das penas reunidas em um único processo de execução, ainda que oriundas de processos distintos.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.” (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).

Também houve o Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13/03/2024, confirmando a aplicabilidade da reincidência sobre a totalidade das penas hediondas na fase executória.

Ainda, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Primeira Câmara Criminal, decidiu-se:

Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados.” (AGEXPEN nº 1009689- 34.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Julgamento em 14/ 06/2024)

Dessa forma, tratando-se de apenado reincidente específico, e considerando que a totalidade das penas reunidas em execução dizem respeito a crimes hediondos, impõe-se a adoção da fração de 3/5 prevista no art. 112, VII, da LEP, sobre a integralidade da pena hedionda unificada. Diante do exposto, em juízo de retratação, reformo a decisão anterior e determino a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade das penas hediondas atualmente unificadas, para fins de cálculo do requisito objetivo da progressão de regime.
[...]
(Id. 299770886 - pág. 1-2).

De fato, nada obsta que o juízo da execução reconheça a reincidência que pesa contra o condenado.

O entendimento encontra-se pacificado no

Tema Repetitivo n. 1208, que dispõe:

"A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

Contudo, a circunstância não impede a realização de cálculo diferenciado.

Ao contrário, tudo recomenda, especialmente porque, “
n
a
hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena
. [...]
Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação
(...)”
(AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) (sem destaque no original).

Portanto, além da condição pessoal do apenado – primário, reincidente ou reincidência específico – deve ser observada a gradação estabelecida no art. 112 da LEP, ou seja, se o crime é comum ou hediondo, se foi cometido ou não com violência, se resultou em morte.

As especificidades de cada condenação é que definem a fração de cumprimento da pena para obter os benefícios executórios.

Os arestos colacionados ilustram o entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO DA FRAÇÃO DE PENA A SER CUMPRIDA PARA CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PERCENTUAL ÚNICO PARA CONDENAÇÕES DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

“1. O cálculo da fração de pena necessária para a progressão de regime deve ser realizado individualmente para cada condenação, observando-se os critérios previstos no art. 112 da LEP, sem aplicação de percentual único após a unificação das penas.

2. A reincidência deve ser aferida conforme a condição do réu no momento de cada condenação, não podendo ser estendida retroativamente para agravar o tempo de cumprimento da pena.

3. A aplicação de fração única mais gravosa para todas as condenações viola os princípios da legalidade, da individualização da pena e da coisa julgada.” [...]
(TJ/MT, N.U 1033377-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO ÚNICA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. INVIABILIDADE. DELITOS DE NATUREZA DISTINTA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

6. A execução penal exige que as frações sejam aplicadas de forma separada para cada delito, respeitando a sua natureza específica, em atenção à garantia constitucional da individualização da pena.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o condenado por crimes hediondos e comuns deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime, sem aplicação de fração única.

8. O princípio constitucional da individualização da pena e o princípio da proporcionalidade impedem a adoção de um único percentual que abranja indistintamente todos os crimes praticados pelo apenado. [...]
(N.U 1003593-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025).

Saliento ainda que
a necessidade de elaboração de cálculo distinto para cada delito, foi decidida no
Habeas Corpus
Coletivo n.
1004144-17.2023.8.11.0000, julgado em 23-6-2023, de minha relatoria, que recebeu a seguinte ementa

HABEAS CORPUS
COLETIVO – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO, ASSIM COMO AS ESPECIFICIDADES DE CADA REEDUCANDO –
ORDEM CONCEDIDA.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.

Além do mais, não se pode olvidar que as inovações introduzidas pela
Lei n. 13.964/2019 – Pacote Anticrime – em muitos casos mostra-se prejudicial ao réu, de modo que também deve ser avaliado se o crime
antecede
à legislação.

Quanto a esses delitos, aplicam-se as regras anteriores
, conforme recomendam os seguintes julgados:

[...] 4. Não há vedação à aplicação de frações distintas para progressão de regime em condenações por crimes comuns e hediondos, mesmo que cumpridas simultaneamente, pois a unificação das penas para fins executórios não impede que cada delito seja tratado de forma individualizada, conforme sua natureza e a legislação aplicável.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a aplicação de percentuais distintos para progressão de regime, conforme as características específicas de cada crime, não configura combinação de leis, mas sim observância ao princípio da individualização da pena e à irretroatividade da lei penal mais gravosa.

6. A manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para crimes comuns, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP, é compatível com o entendimento consolidado do STJ e do STF, de que a legislação mais benéfica deve ser aplicada caso a caso, respeitando-se a individualização de cada reprimenda. [...]
(STJ, REsp n. 2.048.662/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

[...] Em referendo à caracterização das normas relativas a benefícios executórios como dispositivos de direito material, o Supremo Tribunal Federal, ao debruçar-se sobre a possibilidade de retroação dos patamares de progressão da Lei n. 11.464.2007, que deu nova redação ao art. 2º da Lei n. 8.072/1990, o qual dispõe sobre os crimes hediondos, assentou que, "em homenagem à garantia da irretroatividade de lei penal mais gravosa (inciso XL, do art. 5º da CF), entendo que tal diploma legal (11.464/2007) é de se aplicar apenas a fatos praticados após a sua entrada em vigor". (HC n. 92709, Rel. Ministro CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJe-162 DIVULG 28-08-2008 PUBLIC 29-08-2008 EMENT VOL-02330-03 PP-00486). [...]

(STJ, HC n. 950.729/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Nessa ordem de ideias, não se pode ignorar que quando o réu cometeu o crime de latrocínio tratado na ação penal n.

0006787-93.2013.8.11.0006,
não
apresentava reincidência específica em crime hediondo,

uma vez que

o roubo majorado pelo uso de arma de fogo foi incluído

na Lei n. 8.072/1990 (art. 1º, II,

b) apenas em 2019, pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019).

Assim sendo, quanto ao delito específico incide a reincidência simples, mediante a fração de 2/5 (dois quintos).

Os julgados transcritos corroboram a conclusão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA.
CONDENAÇÕES POR CRIMES HEDIONDOS E COMUNS EM EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. CÁLCULO DIFERENCIADO
. INEXISTÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, o recorrido foi condenado por uma vez pela prática de tráfico privilegiado e outras duas vezes pela prática de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo), todos praticados anteriormente ao Pacote Anticrime. Nesses casos, deve ser levada em conta a reincidência, mas respeitando-se os patamares aplicáveis para os crimes comuns e para os delitos hediondos, como fez o Tribunal de origem.

2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que não há combinação de leis na aplicação da progressão de regime em 40% (quarenta por cento) para o crime hediondo ou equiparado, sem reincidência específica, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal (incluído pela Lei n. 13.964/2019), e na manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para o crime comum, praticado antes da referida alteração.

3. As instâncias ordinárias decidiram de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fazendo incidir frações distintas para a finalidade de concessão dos benefícios executivos, de acordo com a lei mais benéfica aplicável a cada delito.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.069.342/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
CRIME COMUM E CRIME HEDIONDO. CÁLCULO DIFERENCIADO
. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O art. 112 da Lei de Execução Penal previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior, para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2º, § 2º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes).

2. O art. 19 da Lei n. 13.964/2019 revogou expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990, de modo que a progressão de regime passou a ser regida pela Lei de Execução Penal, com a nova redação dada ao art. 112, que introduziu novos percentuais a depender da natureza do crime.

3. A jurisprudência deste Tribunal tem o entendimento de que não há combinação de leis na aplicação da progressão de regime em 40% (quarenta por cento) para o crime hediondo ou equiparado, sem reincidência específica, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal (incluído pela Lei n. 13.964/2019), e na manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para o crime comum, praticado antes da referida alteração.

4. Agravo regimental desprovido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.424.617/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).

Com essas considerações, divergindo do
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso para que o juízo da execução penal proceda o cálculo individualizado dos benefícios executórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025